Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723040-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO CARNEIRO FILHO RECORRIDO: FAUSTO DE AUGUSTO CESAR MENDES CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Demanda de cobrança. Preliminares rejeitadas. Alegação de deficiência de fundamentação. Não ocorrência. Herdeiro administrador do acervo comum. Obrigação de repasse da cota parte do aluguel pago pelo inquilino. Valor fixo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.315 e 1.326, ambos do Código Civil, defendendo que o condômino não poderia ter o direito de pleitear a percepção da sua quota-parte em relação a parcela determinada dos frutos do patrimônio comum sem concorrer para as despesas de conservação; b) artigos 7o e 17, estes do Código de Processo Civil, sustentando que a manutenção do julgado, ao afirmar que o recorrente poderia futuramente demandar os valores despendidos em benefício do acervo comum, não privilegia a solução de mérito, mas sim a perpetuação de litígios; c) artigo 323 do CPC, defendendo a impossibilidade de condenação do administrador ao repasse dos frutos da coisa comum em prestação sucessivas, pois as receitas e despesas do patrimônio comum devem ser constantemente apuradas, o que implica condenação ao pagamento de valor incerto. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010